Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700589-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE DE CARVALHO LEITAO PERLINGEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GISELE DE CARVALHO LEITÃO PERLINGEIRO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0702374-87.2021.8.07.0018, Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a sua recolocação no quadro do expediente da Delegacia de Atendimento a Mulher 1 – DEAM1, sob o argumento que o ato de remoção é ilegal pelo vício de poder/desvio de finalidade. Esclarece que em 2020, após apresentar denúncia de assédio moral contra a delegada Sandra Melo, ex Delegada Chefe da DEAM1, foi colocada à disposição do Departamento de Polícia Especializada, ato ratificado pelo Chefe do Departamento, Vitor Dan, e, posteriormente removida para a DEAM2, Ceilândia. Preparo recolhido, ID 25192391. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão, ora agravada, deverá prevalecer. O ato de remoção do servidor público não configura sanção ou penalidade, mas atribuição discricionária para melhor alocação do serviço para atendimento do interesse público de eficiência do serviço público, ocorrendo por interesse e conveniência da Administração. Conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo que no caso em testilha, a autora não comprovou que sua remoção ocorrera com qualquer desvio de finalidade do ato. Limitou-se a alegar que sofre perseguição no órgão público. Como bem explanado pelo Juízo "a quo" "os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade", portanto, somente após a instrução probatória será possível verificar se o ato foi ilegal e eivado de vícios. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito